Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-49.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. PROCEDIMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES DO DE CUJUS PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 110, do CPC, sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espolio ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Ocorrendo a morte do exequente, cabia ao juiz singular determinar a suspensão do processo e intimar o seu espólio, ou seus sucessores, ou, ainda, se o caso, seus herdeiros, pelo meio de comunicação que julgasse mais adequado, para se habilitar nos autos no prazo estipulado (art. 313, caput, inciso II, do CPC).
3. É nula a sentença que, ante a não regularização do polo ativo após a morte do exequente, extingue o feito pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, se não foi observado o procedimento previsto no art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, e se as intimações para que se procedesse à regularização da situação processual, posteriores ao falecimento, foram feitas por meio do DJe, dirigindo-se ao falecido, que atuava no feito em causa própria.
4. Apelo provido. Sentença cassada.